Tribunal: TJDFT
Processo: 0716699-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA (FACA). FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PRISÃO EM FLAGRANTE. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTES. VETORES DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Segundo os termos do art. 226 do Código de Processo Penal, o procedimento previsto para o reconhecimento de pessoas deve ser adotado pela autoridade policial quando for necessário, o que não ocorre no caso em que os acusados são presos em flagrante e são prontamente reconhecidos pelas vítimas na delegacia, não havendo falar em nulidade do procedimento.
2. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com uso de arma branca (faca) e do crime de falsa identidade mantém-se a condenação.
3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
4. O policial, no desempenho da função estatal a ele atribuída, goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento, tomado na condição de testemunha, serve como prova apta a respaldar o decreto condenatório.
5. Comprovado que o acusado já foi condenado definitivamente pela prática de crime anterior ao delito tratado nestes autos, justifica-se a avaliação negativa dos antecedentes.
6. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social.
7. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.